Tribunal: STF
Processo: ADI 4980
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 83 da Lei n. 9.430 de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, o qual versa sobre o envio, ao Ministério Público, da representação fiscal para fins penais. 



    O processo foi incluído no calendário de julgamentos de 10 de março de 2022. 



    A Associação Comercial da Bahia (petição/STF n. 6.918/2022) requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca a finalidade institucional voltada à defesa dos interesses jurídicos, econômicos e profissionais de empresas no Estado da Bahia. Ressalta o impacto do julgamento desta ação na atuação dos associados. Diz caber ao amicus curiae ampliar o debate e colaborar para a apreciação da demanda. Remete a precedentes do Supremo nos quais foi admitida a figura do amicus curiae mesmo após a inclusão do processo em pauta (ADI 4.411, Relator o ministro Marco Aurélio, julgamento suspenso ante pedido de vista; e ADC 49 ED, ministro Edson Fachin). Discorre sobre a matéria, manifestando-se pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido.



    2. Nada obstante a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo e o interesse na solução da controvérsia, a Associação Comercial da Bahia não comprovou a representatividade de âmbito nacional e a pertinência entre as finalidades institucionais e o objeto desta ação.



    A regra é a ausência de intervenção no processo objetivo (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação (§ 2º). 



    No caso, a postulante limitou-se a informar que a decisão da Corte impactará seus associados, sem articular como essa repercussão se dará, tampouco a expertise necessária à colaboração para o exercício da jurisdição constitucional, uma vez que a entidade tem representatividade restringida a determinado setor econômico de uma unidade federativa. 



    Levando em conta o caráter heterogêneo dos associados, não se constata liame direto entre a questão em debate e os objetivos constantes do seu Estatuto. 



    Assim, as razões veiculadas mostram-se insuficientes a conduzir à admissão.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae da Associação Comercial da Bahia.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator